Tribunal: TJDFT
Processo: 0741992-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741992-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, JERUZA CAMPOS DOS SANTOS, ANDREA RAIMUNDA DA SILVA, MAICON ROGER ALVES FERREIRA, ELIONE ALVES FERREIRA, LUIZ PEREIRA DE MELO, MARCOS ANTONIO MONTEIRO GOMES, PAULO RICARDO DE SOUSA LEAL, GUILHERME NASCIMENTO SANTOS D E S P A C H O Determino a disponibilização do link de transmissão pelo youtube da audiência designada para o dia 2/10/2020, sexta-feira, às 14: https://youtu.be/0kXvozxC2CE. Publique-se. IntimeM-se. Brasília, 30 de setembro de 2020 18:36:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador